Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701666-91.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALEX FRANCO LOPES IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de ALEX FRANCO LOPES, contra ato do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, no qual requer seja concedida a antecipação da progressão para o regime aberto, tendo em vista a presença dos requisitos legais, ou, subsidiariamente, que seja deferida a prisão domiciliar ou o monitoramento eletrônico. O pedido de liminar foi indeferido pela Exma. Sra. Desembargadora Plantonista (ID 22559100). As informações foram prestadas pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais noticiando que, diante da proximidade do requisito objetivo para progressão de regime, os autos foram remetidos ao Ministério Público para que se manifestasse acerca do benefício (ID 22624563). A il. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do writ e, caso assim não se entenda, oficiou pela denegação da ordem (ID 22852488). É o relato do necessário. DECIDO. Sem maiores delongas, verifica-se, em consulta ao andamento processual eletrônico dos autos da execução no 0010951-80.2016.8.07.0015 que, no dia 05.02.2021, foi deferido o pedido de progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, motivo pelo qual não subsiste interesse processual para o julgamento do writ, ocorrendo, assim, a perda do objeto. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator